Tribunal: TCU
Processo: 002.891/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 669/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 669/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão da aposentadoria da Sra. Andrea Maria Carneiro da Cunha Moraes, concedendo-lhe registro; e 9.4. comunicar ao recorrente o inteiro teor deste acórdão.